Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-76.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006977-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CNPJ: 40.505.533/0001-40 (AGRAVANTE), ANA LUCIA M MILANI - CNPJ: 40.505.780/0001-46 (AGRAVANTE), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JUIZO DA 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE SOJA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA –
REQUISITOS ART
.
300 CPC NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo

300
do
CPC
.

A
ausência
de prova segura que
convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
máxime em razão da necessidade de dilação probatória.”
(N.U 1005470-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 27/05/2021
)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021